Tribunal: TJMT
Processo: 0001634-94.2014.8.11.0022
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001634-94.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SANDRO AMORIM DE MELO - CPF: 361.819.941-49 (APELADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO APELO –

INTEMPESTIVO
- AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAS – SERVIDOR MUNICIPAL – BIOQUÍMICO – MUNICÍPIO PEDRA PRETA – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO -
incentivo de responsabilidade técnica – ADICIONAL NOTURNO
– PREVISÃO LEGAL – HORAS EXTRAS – NÃO COMPROVAÇÃO -
CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
- ADEQUAÇÃO – JULGAMENTO DO (RE) 870847,
TEMA 810 DO STF
– TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE
.

1.

A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, cuja inobservância impede o seu
conhecimento
.

2.

A Lei n. 667/2012 alterou o anexo único da Lei Municipal n.o 634/2012, referente a composição da remuneração dos servidores do Hospital Municipal, o qual estipulou que o cargo de Bioquímico teria o vencimento de R$ 2.324,00 (dois mil trezentos e vinte e quatro reais) e o incentivo de responsabilidade técnica de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Os holerites juntados pelo autor aos autos, até maio de 2014, demonstram que o salário/vencimento era de R$ 1.803,56 (mil e oitocentos e três reais e cinquenta e seis centavos), bem como não há qualquer menção ao pagamento do incentivo de responsabilidade técnica.

3.

O artigo 175 da Lei Municipal n.o 75/1998 que, dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, prevê o pagamento do adicional noturno.

4.

A Administração Pública pode modificar a jornada de trabalho por razões de conveniência e oportunidade, desde que o faça nos limites da lei. Alterado o horário do servidor público municipal, passando ele a cumprir regime especial de 12x36, as horas extras devem ser aferidas a partir da 12a hora de labor, e não com base na carga semanal inicialmente prevista.

5.

Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

6.

Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA N.
0001634-94.2014.8.11.0022

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

APELADO:
SANDRO AMORIM DE MELO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária e de Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Pedra Preta/MT
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca que, nos autos da Ação Reivindicatória
n.
1634-94.2014.811.0022, ajuizada por
Sandro Amorim de Melo
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o
Município ao:
a) pagamento da diferencia nos salários e dos plantões do Autor realizados desde a publicação da Lei Municipal n° 667/2012, bem como, do incentivo de responsabilidade técnica; b) ao pagamento do adicional noturno em relação a jornada compreendida entre os horários das 22 horas as 05 horas, referente ao período desde 29/06/2012 até a liquidação da sentença; todos com base no salário da Requerente a época da aquisição do direito, devendo ser atualizados com base no IPCA, desde a data em que cada verba deveria ser paga, e juros de 6% ao ano a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ) até o dia 29/06/2009 e, a partir de 30/06/2009 até a data do efetivo pagamento, deverão ser aplicados os índices empregados a caderneta de poupança, devendo tais valores serem apurados por simples cálculo aritmético em ulterior liquidação de sentença. Deixou de condenar o Requerido ao pagamento das custas, uma vez que é isento.

Em síntese o Apelante, sustenta que:
i)
inaplicabilidade da revelia à Fazenda Pública;
ii)
impossibilidade de concessão dos adicionas salarias deferidos na sentença, isso porque
, afere-se dos holerites juntados aos autos, que o Apelado percebe além do salário base mensal: a) incentivo profissional; b) adicional por tempo de serviço e; c) insalubridade.

Diante desse contexto, alega que, o valor percebido pelo Apelado
a título de incentivo profissional, quase perfaz a quantia correspondente ao salário base mensal dele.

Registra que, tal adicional está previsto na Lei n. 019/1997, onde fora criado na Secretaria Municipal de Saúde o Incentivo ao Desempenho Profissional para os servidores municipais com formação em saúde de nível superior.

Acrescenta que, pode se observar pelos holerites que tanto as verbas adicionais pleiteadas quanto as verbas, de fato, deferidas pelo Juízo de Primeiro Grau,
já veem sendo devidamente incorporadas aos vencimentos
do Apelado há anos.

Por outro lado, destaca que, a Lei Municipal n. 075/1998 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Pedra Preta), veda a acumulação de adicionais remuneratórios.

Diante desse contexto, reforça que, se o ato sentencial permanecer na forma em que está, o Apelado irá perceber adicionais em duplicidade, uma vez que sempre foi devidamente indenizado por todo e qualquer serviço prestado junto ao município.

Por essas razões, requer o provimento do apelo, para que seja reformada a sentença,
a fim de julgar improcedente a ação.

Sem contrarrazões (ID 7773294).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 8632178
, manifesta-se pelo desprovimento do apelo e, por consequência, pela ratificação da sentença.

Em razão da certidão de ID 7773288, que atesta a intempestividade do Recurso de Apelação, determinei a intimação do Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestasse (ID 2818474), contudo, o Município se manteve inerte (ID 31722465).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de maio de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Por questões lógicas, analisarei primeiro a admissibilidade do recurso de apelação.

Extrai-se dos autos que, determinei a intimação do Apelante
para se manifestar quanto a certidão de
ID 7773288:

Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação de Ref: 35, foi protocolado intempestivamente em 10/10/2017.

O Município Recorrente se manteve inerte (ID 31722465).

Examinados os autos eletrônicos, é possível constatar que sentença foi disponibilizada em 14/8/2017 (segunda-feira), considerando-se publicada em 15/8/2017 (terça-feira).

Assim, a contagem do prazo para interposição da apelação iniciou-se em 16/8/2017 (quarta-feira) e terminou em 28/9/2017 (quinta-feira), contando-se o prazo em dobro e em dias úteis. Logo, o recurso interposto é intempestivo, uma vez que foi protocolado em
10/10/2017
, ou seja, fora do prazo.

Dessa forma, o exame detido dos requisitos de admissibilidade do presente apelo termina por inviabilizar o seu prosseguimento, ante sua extemporaneidade.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Município de Pedra Preta
, tendo em vista a ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

É como voto.

VOTO (DA REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária e de Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Pedra Preta/MT
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca que, nos autos da Ação Reivindicatória
n.
1634-94.2014.811.0022, ajuizada por
Sandro Amorim de Melo
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o
Município ao:
a) pagamento da diferencia nos salários e dos plantões do Autor realizados desde a publicação da Lei Municipal n° 667/2012, bem como, do incentivo de responsabilidade técnica; b) ao pagamento do adicional noturno em relação a jornada compreendida entre os horários das 22 horas as 05 horas, referente ao período desde 29/06/2012 até a liquidação da sentença; todos com base no salário da Requerente a época da aquisição do direito, devendo ser atualizados com base no IPCA, desde a data em que cada verba deveria ser paga, e juros de 6% ao ano a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ) até o dia 29/06/2009 e, a partir de 30/06/2009 até a data do efetivo pagamento, deverão ser aplicados os índices empregados a caderneta de poupança, devendo tais valores serem apurados por simples cálculo aritmético em ulterior liquidação de sentença. Deixou de condenar o Requerido ao pagamento das custas, uma vez que é
isento.

Extrai-se dos autos que, o Autor, ora Interessado, é servidor efetivo do Município de Pedra Preta/MT, ocupante do cargo de
Bioquímico, o qual tomou posse em
3/10/1993
, percebendo a título de salário base o valor de R$1.948,22 (mil novecentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos).

Afirma cumprir jornada de trabalho normal e realizar plantões no Hospital Municipal, conforme escala, bem como, muitas vezes, substituiu outros servidores sem que tenha recebido para tanto.

Aduz que, na data de 29 de junho de 2012, o Município aprovou e sancionou a
Lei no 667/2012
, a qual alterou o anexo único da
Lei n° 634/2012
, referente a composição da remuneração de cargos, contudo, o Requerido não efetua o devido pagamento, conforme determina a mencionada Lei n° 667/2012, o que, lhe resulta em sérios prejuízos.

Alega que, por diversas vezes solicitou o pagamento da diferença dos plantões, incentivo de responsabilidade técnica e a diferença de salário, mas não obteve êxito, de modo a ferir o seu direito, uma vez que, desempenha suas funções e, de fato, faz jus ao acréscimo da diferença salarial com reflexos sobre as férias, 13° salário, e respectiva incorporação.

Argumenta, ainda, que, cada jornada de 12X36 horas de plantão deve ser computada como horas extras, visto que ultrapassam as 20 horas semanais, que cumpre trabalhando de segunda a sexta feira, quatro (4) horas por dia.

Por tais razoes, o Autor requereu a procedência da ação, para condenar o Município ao pagamento das referidas diferenças salariais concernente aos plantões realizados e mais o incentivo de responsabilidade técnica, bem como, o adicional noturno no importe de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o salário pago à título de plantão.

Devidamente citado, o Município deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Fixados esses pontos, impede destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Remessa Necessária, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

Pois bem.

De início, registro que
compartilho
do entendimento do Magistrado de Primeiro Grau (ID 7773253):

O pedido de pagamento de diferença do vencimento estipulado pela Lei Municipal n.o 667/2012, merece acolhimento
. A referida lei alterou o anexo único da Lei Municipal n.o 634/2012, referente a composição da remuneração dos servidores do Hospital Municipal, o qual estipulou que o cargo de Bioquímico teria o vencimento de R$ 2.324,00 (dois mil trezentos e vinte e quatro reais) e o incentivo de responsabilidade técnica de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Contudo, os holerites juntados pelo autor aos autos, até maio de 2014, demonstram que o salário/vencimento era de R$ 1.803,56 (mil e oitocentos e três reais e cinquenta e seis centavos), bem como não há nos holerites qualquer menção ao pagamento do incentivo de responsabilidade técnica.
Assim, demonstrada que a conduta da Municipalidade contraria a legislação municipal e com nítida afronta a Carta Magna (art. 37, CF), outra não pode ser a decisão deste Juízo senão acolher a pretensão inicial,

para reconhecer direito ao recebimento do diferencial dos salários e dos plantões realizados desde a publicação da Lei Municipal n° 667/2012, bem como, do incentivo de responsabilidade técnica.

Do mesmo modo, merece acolhimento o pedido de cobrança de adicional noturno
. Depreende-se do artigo 175 da Lei Municipal n.o 75/1998 que, dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, a previsão do pagamento do adicional noturno [...].
Sem delongas, o autor logrou êxito em comprovar com os documentos anexos a exordial que laborou no período noturno, fazendo jus, portanto, ao recebimento do referido adicional. Porém, os holerites acostados a petição inicial, não faz menção a qualquer pagamento do adicional noturno ao autor, apesar de ter exercido o seu labor no período noturno que se refere o artigo 175 da Lei Municipal n.o 75/1998
. Assim, demonstrado o trabalho noturno e o não pagamento do respectivo adicional, outra não pode ser a decisão deste Juízo senão acolher a pretensão inicial, para reconhecer o direito do autor ao recebimento do adicional noturno em relação a jornada compreendida entre os horários das 22 horas às 05 horas, conforme disciplinado no artigo acima citado.
Por sua vez, com relação ao pedido de horas extras, entendo que deve ser julgado improcedente
[...]. O autor alega que faz jus ao recebimento de horas extraordinárias sob o fundamento de que a sua jornada de trabalho de 12 horas de plantão por 36 horas de descanso, ultrapassa as 20 horas semanais, de segunda a sexta, trabalhando 4 horas a mais por dia. Tal fundamento não se aplica ao caso dos autos. O regime de trabalho de 12 x 36 (doze horas de trabalho por trinta e seis horas de descanso) admite a compensação de horários, porém, quando ultrapassado o limite máximo semanal, faz jus o servidor ao recebimento do adicional das horas extras que excederem aquele limite. No caso, a Lei Municipal n.o 75/98 em seu artigo 27, prevê que o servidor está sujeito a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, exceto se houve lei específica disciplinando o contrário, podendo a administração modificá-la quando houver interesse de serviço. Portanto, a fixação do regime de trabalho para 12 (doze) horas diárias, com descanso de 36 (trinta e seis), situa-se dentro do poder discricionário do administrador público, uma vez que são implantadas de acordo com critérios de oportunidade e conveniência, devendo o autor atuar segundo as determinações do município, que se orientam de acordo com o interesse público.

Por essas razões,
se mantém o ato sentencial por seus próprios fundamentos.

No tocante aos juros e correção de mora, determinou o Magistrado:

todos com base no salário da requerente a época da aquisição do direito, devendo ser atualizados com base no IPCA, desde a data em que cada verba deveria ser paga, e juros de 6% ao ano a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ) até o dia 29/6/2009 e, a partir de 30/6/2009 até a data do efetivo pagamento, deverão ser aplicados os índices empregados a caderneta de poupança, devendo tais valores serem apurados por simples cálculo aritmético em ulterior liquidação de sentença.

Nesse ponto, acrescento que,
em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais deverão ser fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF.
Veja-se:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
e

2) O
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

O STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1o- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009,
em relação aos débitos não tributários
, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade,
no que tange aos juros moratórios
.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
para fins de correção monetária
, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Tratando-se a espécie de condenação judicial referentes a servidores e empregados públicos, nos termos do julgado do Tema 905, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Dessa forma, em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

Quanto aos ho
norários advocatícios, entendo que a sentença deve ser mantida, pois, os
honorários sucumbências devem ser mantidos em conformidade com o art. 85, §§3o e 4o, inciso, II, do CPC.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Município de Pedra Preta, por ser intempestivo e,
RETIFICO EM PARTE
, a sentença, apenas para determinar que sobre os valores devidos à autora, deverão incidir os
consectários legais fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021